Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721503-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LILIANE CRUZ DA GUARDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor (ID 11811331) contra decisão que, ao deferir liminar em ação de busca e apreensão, determinou que o veículo em questão não seja removido do Distrito Federal ou alienado até ulterior determinação judicial. O agravante, Banco Itaucard S.A., requer a reforma da r. decisão para que seja afastada a proibição de venda do veículo e de retirada deste do Distrito Federal. Sem contrarrazões. É o breve relato. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. A advogada do autor registrou ciência da r. decisão impugnada no dia 17/09/2019 (terça-feira), conforme consulta ao sistema do PJe, contando-se o prazo a partir do dia 18/09/2019 (quarta-feira). O termo final do prazo para agravar deu-se em 08/10/2019 (terça-feira). O agravo de instrumento somente foi interposto em 09/10/2019 (quarta-feira), sendo, portanto, intempestivo. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento do autor, Banco Itaucard S.A. (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator